Tribunal: TJDFT
Processo: 0712547-03.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712547-03.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FRANQUIMAR DE OLIVEIRA GUIMARAES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por FRAMQUIMAR DE OLIVEIRA GUIMARÃES contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 64293297/64030964). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator